Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-94.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (implantação de dutos de gás natural e utilidades) – Sentença que julgou os pedidos procedentes – Irresignação dos expropriados quanto à fixação dos ônus sucumbenciais – O valor inicialmente ofertado foi maior do que o fixado pela sentença – Em regra, o arbitramento de

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (implantação de dutos de gás natural e utilidades) – Sentença que julgou os pedidos procedentes – Irresignação dos expropriados quanto à fixação dos ônus sucumbenciais – O valor inicialmente ofertado foi maior do que o fixado pela sentença – Em regra, o arbitramento de honorários somente se justifica quando o valor indenitário é superior ao de oferta (art. 27, §1o, Decreto-Lei no 3.365/41) – Contudo, no caso dos autos, os réus discordaram do valor de oferta em sua contestação, requerendo valor maior – Deram, desse modo, ensejo à realização de prova pericial e manifestações da parte autora – Trabalho dos patronos da expropriante que deve ser devidamente remunerado – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Custas e despesas processuais que foram proporcional e adequadamente repartidas, na linha do art. 30 do Decreto-Lei no 3.365/41 – Manutenção da sentença recorrida – Não provimento do recurso interposto.